Tribunal: TJMT
Processo: 1026126-92.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026126-92.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIVINA EVANGELISTA LOURENCO - CPF: 403.048.092-68 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NO ECA E NO ESTATUTO DO IDOSO – FACILITAÇÃO DA TUTELA DOS INTERESSES DESTES SUJEITOS MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – É cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de
controle da competência dos Juizados Especiais.

2 -
A
Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”,
acaba por afrontar

o

artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

3 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "
serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores
" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e, no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade.

4 – Concedida a segurança.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1026126-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
DIVINA EVANGELISTA LOURENÇO

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar,
impetrado por
Divina Evangelista Lourenço
, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Sinop/MT, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

A Impetrante sustenta que para se criar nova regra de competência é necessária a edição de lei em sentido formal, sendo que a Constituição Federal faz os traços gerais da organização e estrutura do Poder Judiciário e as leis ordinárias distribuem a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Constituição, não podendo atos normativos infralegais (tais como portarias ou resoluções) criarem regras de competência.

Assevera que, a Resolução n. 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, modificou diversas hipóteses de competência absoluta previstas em lei especiais federais.

Neste contexto, requer a concessão da segurança, para o fim de determinar que a ação permaneça tramitando junto Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A liminar vindicada foi
indeferida na decisão disponível no ID n. 70112460.

Informações disponíveis no ID n. 71383996.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 77174460, opina pela
concessão da ordem, de forma a cassar a decisão que declarou a incompetência do juizado especial cível da comarca de Sinop para o processamento e julgamento da Ação de Obrigação de Fazer nº 1017015-39.2020.8.11.0015, determinando o retorno destes autos à mesma, para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Divina Evangelista Lourenço, por intermédio da Defensoria Pública, contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Sinop/MT, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

De início, esclareço que é cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de
controle da competência dos Juizados Especiais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL
.

1. É cabível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais, ressalvada a autonomia dos referidos juizados quanto ao mérito das demandas.

Precedentes do STJ.

2. No caso concreto, a ação mandamental, a despeito de mencionar a incompetência do Juizado Especial, encerra pretensão de reexame do mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, mormente no que se refere à realização da prova (e-STJ fl. 105), providência incompatível com a via eleita.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.262 - RJ - 2008/0256837-9)
[Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MEMBRO DE TURMA RECURSAL DEFININDO COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE DEMANDA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE.

1. Admite-se a impetração de mandado de segurança para o Tribunal de Justiça respectivo, quando a matéria versar apenas sobre a competência dos Juizados Especiais
.

2. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS n. 32.024/BA, Relator Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ-, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 22/6/2012)
[Destaquei]

Ademais,
rememoro que é possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.

A propósito:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais
. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF,
admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada.

(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008) [Destaquei].

Isso porque, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS.
POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS
. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes
.

2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação da ação penal instaurada contra os recorrentes perante a 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 22/8/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 42/2011 DO TRF DA 2ª REGIÃO
. ABRANGÊNCIA. TODA A ÁREA TERRITORIAL COMPREENDIDA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

4. O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos.

5. No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal dispõe que "A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri".

6. A criação de vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por resolução do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não viola o princípio do juiz natural, considerando ser da alçada dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, na forma do art. 96, I, "a", da Constituição da República.

7. No caso em exame, a competência das Varas Especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, em razão da matéria e da natureza da infração, abrange toda a área territorial compreendida na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não se limitando à sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consoante consignado no acórdão recorrido. 8. Recurso não provido.

(RHC 46.881/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018)

Por outro lado, apesar de reconhecer os inúmeros benefícios que a especialização de varas traz para a própria população, com a agilidade na apreciação de processos, especialmente, os relativos ao direito à saúde,
tenho que devem ser obedecidas as regras de competência absolutas fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como também no Estatuto do Idoso, como forma de garantir o respeito ao direito destes previstos nas referidas leis federais.

Neste contexto, verifico que, a
Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”,
acaba por afrontar

o

artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Por oportuno, destaco que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "
propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "
serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores
" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e,
no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2º E § 4º, DA LEI 12.153/2009, 2º DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO
.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017.

IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".

V. O art. 2º da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4º, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2º da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".

VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2013.

VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018.

VIII. Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, 2º da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020). Na mesma orientação as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.

X. Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança provido.

(RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. ART. 2º, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985).
ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO).
ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL. HISTÓRICO DA DEMANDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente. BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA.

2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8º, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz".

3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS.

4. Se é verdade que os arts. 8º e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas.

5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual. Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes. Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor
. COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS.

8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.

9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.

10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça. Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial.
Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.

11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite
. CONCLUSÃO

12. Recurso Ordinário provido.

(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 1/12/2020) [Destaquei]

In casu,
verificando que o caso emergente dos autos de origem é relativo ao direito à saúde de pessoa idosa, tenho que a demanda deve continuar tramitando perante o local onde foi distribuída, no caso Sinop/MT, por se tratar do
município de domicílio do idoso.

Com essas considerações,
CONCEDO A SEGURANÇA,
determinando a
competência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, para o processamento e julgamento do presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021